Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1614/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 32), ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de devolução do prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário , de modo que a contagem do prazo se inicie na data de acesso às peças sigilosas (15/6/2021). 1. Processo TC- Processo 029.083/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: Ellen Monte Bussi (317.513/OAB-SP) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.